Tribunal: STF
Processo: MS 39428
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO. EXONERAÇÃO DE SUB-PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA DE CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Subprocurador Geral da República contra ato emanado pela Procuradora Geral da República então em exercício, consubstanciado em exoneração compulsória do cargo de Coordenador e Presidente de Câmara de Coordenação e Revisão - CCR, do Ministério Público Federal - MPF.



    No presente writ, o impetrante narrou que foi designado para as funções de Coordenação e de Presidência de CCR do MPF, por determinação do então Procurador Geral da República, para o exercício de mandato de dois anos, conforme arts. 3º e 4º da Resolução do Conselho Superior do MPF 20/1996 e arts. 2º e 7º da Resolução do Conselho Superior do MPF 189/2018 (Regimento Interno da 5ª CCR), mas que foi exonerado do cargo em 6/10/2023, por meio da Portaria PGR/MPF 843/2023, ato que apontou como coator. 



    Sustentou que o referido ato foi realizado sem fundamentação e de forma ilegal, pois o PGR não teria atribuição ou competência legal ou funcional para interditar o curso de mandato regularmente obtido, por meio de votações de seus pares e por indicação do PGR anterior, tendo sido desrespeitado o devido processo legal, porquanto ausente qualquer motivação de interesse público e ampla defesa, e que a medida se transvestiu de censura funcional, com evidente natureza sancionatória (desvio de finalidade), o que é vedado no Direito Administrativo, havendo excesso de poder, abusividade e violação aos princípios do procurador natural e da independência funcional.



    Sustentou, assim, que foi violado seu direito líquido e certo à observância da legalidade administrativa (art. 5º, II, e 37, caput, da Constituição), bem como seu direito subjetivo de completar o mandato bienal da função de coordenador, requerendo a anulação do ato apontado como coator com efeitos ex tunc.



    A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo indeferimento da segurança pleiteada (doc. 35). Aduziu, em síntese, que o ato impetrado foi praticado no regular exercício de competência atribuída à Procuradora-Geral da República, conforme disposto nos arts. 49, IV, e 61 da LC 75/1993, sendo desta a prerrogativa de escolha do Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Ressaltou, nesse sentido, que se pressupõe a existência de uma relação de confiança entre a autoridade designante e a autoridade designada, própria de cargos exoneráveis ad nutum.



    A Advocacia Geral da União se manifestou (doc. 41) requerendo a retificação de erro de autuação, já que constava como representante judicial da autoridade coatora o próprio Procurador-Geral da República, quando compete à AGU a representação judicial e extrajudicial da União, nos termos do art. 131 da Constituição. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O impetrante pretende ser reconduzido ao cargo de presidente e coordenador da 5ª CCR do MPF, a fim de cumprir integralmente designação de PGR anterior para o exercício de mandato. Funda seu pleito na existência de suposto direito subjetivo de completar o mandato bienal na função de coordenador. 



    Ocorre que, no caso sub examine, em razão do decurso do tempo, verifica-se a perda de objeto. Com efeito, a inviabilidade da concessão da segurança decorre do encerramento do biênio relativo ao mandato objeto do presente litígio, em 12/6/2024, como informado pelo próprio impetrante. Em situações semelhantes, a jurisprudência desta Suprema Corte já se posicionou no sentido da prejudicialidade do mandado de segurança pela perda superveniente do objeto:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA VOTAÇÃO QUE IMPORTOU NA PERDA DO SEU MANDATO PARLAMENTAR. 1. O Mandato parlamentar a cujo exercício o Agravante pretendia retornar refere-se à 52ª Legislatura, que terminou em 2007, e o ato que deu origem à perda do seu mandato não se estende para além do fim da legislatura. Mandado de segurança prejudicado. Precedentes. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (MS 25.898-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Suspensão de mandato de vereador. Período da legislatura exaurido. Perda de objeto. Recurso extraordinário prejudicado. 1. Encontram-se prejudicados o mandado de segurança e, em consequência, o recurso extraordinário, haja vista que o término da legislatura municipal torna sem efeito o ato que suspendeu o mandato de vereador pelo prazo de noventa dias. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 268.674-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/8/2012) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PREJUDICIALIDADE. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mandato eletivo. Cassação. Encerrado o prazo da legislatura para o qual fora eleito o candidato, torna-se prejudicado o pedido de reintegração no cargo. 2. [...]. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 226.198-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 2/3/2001)



    Ademais, nos termos dos arts. 3º e 4º da Resolução do Conselho Superior do MPF 20/1996, cabe ao atual Procurador Geral da República a escolha para a ocupação do cargo em tela, verbis:



    “Art. 3º Cada Câmara será composta por três Subprocuradores-Gerais, sempre que possível, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos. 



    Art. 4º Para exercer a função executiva de Coordenador até o término do respectivo mandato, o Procurador-Geral da República escolherá um dos Subprocuradores-Gerais integrantes da Câmara”.



    No mesmo sentido é a norma prevista nos arts. 2º e 7º da Resolução do Conselho Superior do MPF 189/2018 (Regimento Interno da 5ª CCR). Confira-se:



    “Art. 2º A Câmara é composta de três membros titulares, um indicado pelo Procurador-Geral da República e dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 (dois) anos, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, sempre que possível. 



    Parágrafo único. As suplências serão definidas conforme a votação recebida no Conselho Superior e indicação do Procurador-Geral da República. 



    Art. 3° Em caso de vacância, o Coordenador solicitará a indicação de novo titular ou suplente, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Procurador-Geral da República ou ao Conselho Superior, conforme o caso”.



    As normas do art. 49, XX, da LC 75/1993 c/c art. 15 da Resolução CSMPF 20/1996 também confirmam a regra que determina ser do Procurador Geral da República a atribuição para definir a estrutura de apoio técnico e administrativo das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.



    Nesse passo, encerrado o mandato de quem havia nomeado o impetrante, fica claro que a presente demanda perdeu seu objeto. Cabe ao atual PGR, Paulo Gustavo Gonet Branco, a prerrogativa de escolha dos Coordenadores de Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 



    Retifique-se a autuação para constar a AGU como representante judicial da autoridade coatora.



    Ex positis, JULGO EXTINTO o presente mandamus sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF e art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente